Tribunal: TJDFT
Processo: 0722895-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722895-39.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CONX EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDOS: JOUBERT ARIEL PEREIRA MOSQUERA, ROBERTA FERNANDES BOMFIM DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANÁLISE PREJUDICADA. EFEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DEVEDORA PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DEVEDORES COOBRIGADOS. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Julga-se prejudicado o agravo interno que tem o mesmo objetivo do recurso principal, tendo em vista a idêntica finalidade processual, consubstanciada na reforma da decisão recorrida. 2. A suspensão do cumprimento de sentença alcança somente a pessoa jurídica em recuperação judicial e não se estende aos demais devedores coobrigados, ainda que provenientes de desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes deste Tribunal. 3. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 6o, inciso II, 6o-C, e 49, todos da LRF, sustentando que foi incluída nos autos após ser considerada sócia, em incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Assevera, portanto, que uma vez direcionada como sócia da devedora principal, cujo crédito perseguido se encontra devidamente listado e incluído no plano homologado de recuperação judicial, a suspensão do Cumprimento de Sentença também lhe alcançaria. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do TJ/RJ. Pede, ainda, que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado LEONARDO MIESSA DE MICHELI, OAB/SP 271.2447. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 6o, inciso II, 6o-C, e 49, todos da LRF, bem como no que se refere ao suposto dissenso pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. O dissenso jurisprudencial também foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações relativas à parte insurgente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado LEONARDO MIESSA DE MICHELI, OAB/SP 271.2447. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016